Tribunal: TJBA
Processo: 8062016-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062016-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELA DOS SANTOS BOMFIM

Advogado(s)
:
FELLIPE SILVA MARTINS

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA 1132/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA POSSE PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, o qual combatia decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, ante a inadimplência contratual da devedora. A agravante sustenta omissão da decisão monocrática quanto ao pedido de restituição da posse do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento foi omissa ao não apreciar expressamente o pedido de restituição da posse do veículo em favor da devedora fiduciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para a comprovação da mora do devedor fiduciante, independentemente de recebimento pessoal, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132.

4. Reconhecida a validade da notificação e a regular constituição em mora, a manutenção da liminar de busca e apreensão é medida impositiva, restando logicamente prejudicada a pretensão de restituição da posse do bem.

5. O pedido de restituição da posse, por ser corolário lógico da mora devidamente constituída, foi enfrentado pela fundamentação jurídica da decisão monocrática, que confirmou a higidez do procedimento de busca e apreensão, não havendo omissão a ser sanada.

6. O Agravo Interno não constitui via adequada para rediscussão de matéria fática ou mérito já dirimido de forma fundamentada, mormente quando a decisão monocrática está em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária é suficiente para a comprovação da mora, dispensada a prova do recebimento pessoal pelo devedor (Tema 1132/STJ). 2. Reconhecida a mora e a validade da busca e apreensão, resta prejudicado o pedido de restituição da posse do bem ao devedor fiduciante. 3. O Agravo Interno não se presta à rediscussão de matéria fática decidida em conformidade com precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, "b", e 1.021; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1132

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062016-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARCELA DOS SANTOS BOMFIM e como apelada BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02